Tribunal: TJSP
Processo: 2160972-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que acolheu o pedido de desbloqueio dos valores apresentado pela executada, reconhecendo a invalidade do bloqueio realizado, bem como a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da execução apenas contra os adquirentes do imóvel tributado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que acolheu o pedido de desbloqueio dos valores apresentado pela executada, reconhecendo a invalidade do bloqueio realizado, bem como a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da execução apenas contra os adquirentes do imóvel tributado. Insurgência da municipalidade apenas quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Caso concreto em que não restou comprovado que o instrumento particular de compra e venda foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme determina o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Impossibilidade de inclusão dos atuais possuidores no caso concreto. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.